Tribunal: TJMT
Processo: 1009691-72.2022.8.11.0000
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-09-14
Data de publicação: 2022-09-20

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1009691-72.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Posse, Esbulho / Turbação / Ameaça, Liminar]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[VALDENIR ROQUE DE SOUZA JUNIOR - CPF: 023.444.901-24 (ADVOGADO), AMALIA BARROS FERREIRA DA SILVA - CPF: 040.773.421-04 (AGRAVANTE), DOMINGOS MARQUES DE CAMPOS - CPF: 615.549.521-15 (AGRAVADO), JOAO VICTOR GOMES DE SIQUEIRA - CPF: 728.049.391-20 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE INTERDITO PROIBITÓRIO – PEDIDO LIMINAR DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE INDEFERIDO – AUDIÊNCIA DE JUSTIFICAÇÃO REALIZADA – OITIVA DE TESTEMUNHAS – DECISÃO MANTIDA –
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO
.

Deve ser indeferido o pedido liminar de reintegração de posse da parte autora, quando as provas juntadas com a inicial da ação e as testemunhas ouvidas na audiência de justificação não demonstram o esbulho praticado pela parte ré.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de agravo de instrumento interposto por AMALIA BARROS FERREIRA DA SILVA, em face da decisão do Juízo da 3a Vara Cível da Comarca de Várzea Grande que, nos autos da AÇÃO DE INTERDITO PROIBITÓRIO de no 1032011-47.2021.8.11.0002, movida em face de DOMINGOS MARQUES DE CAMPOS, indeferiu o pedido de reintegração de posse do imóvel registrado sob a Matrícula no 106.874, do livro de registros no 2, do Cartório 1o Serviço Notarial e de Registros de Várzea Grande/MT.

Em suas razões, os agravantes sustentam que o Juízo
a quo
equivocou-se ao analisar indeferir o pedido liminar de reintegração de posse, pois inexiste dúvida acerca de sua posse.

Aduz que tomou conhecimento de que o agravado supostamente havia efetuado a compra do imóvel objeto da lide, porém em nenhum momento realizou qualquer negócio de compra e venda do bem, tampouco tem qualquer tipo de relação com o mesmo.

Informa que após a audiência de justificação, para fins de comprovação do suposto direito em face do imóvel, o agravado apresentou nos autos somente uma procuração que não possui ligação com o imóvel objeto da lide e um Compromisso de Compra e Venda de Imóvel desvinculada da agravante, que é legítima proprietária e possuidora da posse de fato do imóvel.

Ressalta que o imóvel ainda está em sua posse, porém em estado de ameaça de posse pelo agravado, que alega suposta compra do imóvel, sem apresentar nenhum tipo de documento comprobatório.

Requer, assim, a concessão do efeito ativo à decisão agravada para ser deferido o pedido liminar de reintegração de posse do imóvel. No mérito, pretendem a reforma definitiva da decisão atacada.

Com as razões recursais, acompanham os documentos anexados ao sistema, dentre eles os exigidos pelo artigo 1.017, I, do CPC.

A liminar recursal foi indeferida no Id. n.o 119640997.

Contrarrazões apresentadas no Id. n.o 131923650 pelo desprovimento do recurso. Não há preliminares.

Eis os relatos necessários.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara, sem razão a parte recorrente.

O art. 567 do CPC estabelece que
“o possuidor direto ou indireto que tenha justo receio de ser molestado na posse poderá requerer ao juiz que o segure da turbação ou esbulho iminente, mediante mandado proibitório em que se comine ao réu determinada pena pecuniária caso transgrida o preceito”.

Assim, cabe ao requerente de interdito proibitório demonstrar o exercício da posse direta ou indireta sobre a coisa e a existência de fundado e justo receio ou ameaça de moléstia ao seu direito.

Sobre o tema, Humberto Theodoro Júnior leciona:

“a ação de manutenção de posse (que corresponde aos interdicta retinendae possessionis do direito romano) destina-se a proteger o possuidor contra atos de turbação de sua posse. Seu objetivo é fazer cessar o ato do turbador, que molesta o exercício de sua posse, sem contudo eliminar a própria posse”
(Curso de direito processual civil. 15. ed. Rio de Janeiro: Forense. 1997, v. III, p. 142).

Tem-se, pois, que o preenchimento do requisito de demonstração de “justo receio” de moléstia da posse somente se satisfará pela comprovação suficiente da ocorrência de condutas afirmativas, no plano concreto, que possam tolher o pleno usufruto do imóvel, estes sempre marcados pelo caráter ilícito/irregular, como, e.g., a ameaça de invasão
“manu militari”
do imóvel, a obstrução de entradas/passagens, ou o desapossamento sumário por qualquer meio antijurídico e legalmente repreendido.

Portanto, busca-se a concessão de tutela jurídica assecuratória do exercício de posse frente às condutas antijurídicas e injustas por parte de terceiros, daí porque a redação legal utilizou a expressão “justo receio”.

No caso, constata-se que a petição inicial está devidamente instruída, com documentos que, a toda evidência, comprovam a titularidade do imóvel localizado na Rua Q, quadra 33, lote 11, no Bairro: Vila Arthur, em Várzea Grande MT por parte da agravante, no entanto,
não adveio justificação do alegado receio em audiência prévia
, que foi realizada com a oitiva de testemunhas.

O Juízo
a quo
elucidou na decisão combatida que mesmo após o depoimento da testemunha da parte autora não encontrou indícios (prova de ameaça ou turbação da posse) para o deferimento da tutela pretendida.

Para melhor elucidação, colaciono trecho pertinente da decisão combatida, senão vejamos:

“In casu, a narrativa dos fatos tecida na inicial faz crer que os atos de lesão, em tese, se iniciaram no ano de 2021, em virtude da construção de alvenaria sobre o imóvel, de modo que a parte autora não está mais na posse do imóvel, razão pela qual, em princípio, a hipótese dos autos melhor se amoldaria à ação de REINTEGRAÇÃO DE POSSE.

Nesse contexto, registro que o conjunto probatório aliado aos termos da petição inicial apontam para o indeferimento do pedido liminar, na medida em que a parte autora descurou de comprovar os requisitos para concessão da medida.

Isso porque, a autora limitou-se a colacionar documentos que demonstram a titularidade do imóvel situado Rua Q, quadra 33, lote 11, no Bairro Vila Arthur, nesta Comarca, conforme cópia da matrícula do imóvel juntado no ID 67215309, nada mais.

Some-se a isso que em audiência de justificação prévia também não logrou êxito em demonstrar o exercício da posse do imóvel, uma vez que sua testemunha aduziu desconhecer quem cuida do imóvel em questão, o qual, quando o viu da última vez (há mais de 08 meses), não estava limpo. Não soube dizer também se a autora cuidava do imóvel, ou se era cercado ou mesmo se tinha sido invadido por terceiros.

Destarte, tenho que os elementos apresentados no início do processo são insatisfatórios a corroborar o preenchimento dos requisitos informadores da espécie.

Pelo exposto, se mostra descabida a proteção possessória pleiteada, ao menos no limiar do processo.”

Desse modo, não comprovado, efetivamente, que há ameaça de turbação/esbulho da posse da parte recorrente, o indeferimento da medida liminar é medida impositiva.

Outrossim, entendo ser necessária uma maior dilação probatória para que sejam comprovadas as alegações de ambas as partes.

De mais a mais, a outorga da tutela de urgência pressupõe a existência de elementos que evidenciam a probabilidade do direito invocado pela parte requerente, além do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.

Insta trazer à baila a redação do art. 300,
caput
, do CPC:

Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

Acerca do tema, leciona Humberto Theodoro Júnior:

As tutelas de urgência - cautelares e satisfativas - fundam-se nos requisitos comuns do fumus boni iuris e do periculum in mora. Não há mais exigências particulares para obtenção da antecipação de efeitos da tutela definitiva (de mérito). Não se faz mais a distinção do pedido cautelar amparado na aparência de bom direito e pedido antecipatório amparado em prova inequívoca.

(...)

Os requisitos, portanto, para alcançar-se uma providência de urgência de natureza cautelar ou satisfativa são, basicamente, dois:

(a) Um dano potencial, um risco que corre o processo de não ser útil ao interesse demonstrado pela parte, em razão do periculum in mora, risco esse que deve ser objetivamente apurável.

(b) A probabilidade do direito substancial invocado por quem pretenda segurança, ou seja, o fumus boni iuris.

(...)

(in Curso de direito processual civil: teoria geral do direito processual civil..., vol. I, 56, ed., rev., atual. e ampl. Rio de Janeiro: Forense, 2015, p. 609)

Em outras palavras, ausentes os requisitos do art. 300 do CPC, não há que se falar em reforma da decisão fustigada, que indeferiu a tutela de urgência requerida.

Dispositivo.

Ante o exposto, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/09/2022